Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-92.2020.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-92.2020.8.14.0089

APELANTE: ANILSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE MELGAÇO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE MELGAÇO. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO NÃO RECEBIMENTO DE REAJUSTE NOS ANOS DE 2017 E 2018. FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DEVE SE DAR POR LEI ESPECÍFICA DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ART. 37, X, CF/88.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2015 DO TCM/PA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO SOBRE A MATÉRIA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL. DECRETO NÃO CADASTRADO PELO TCM/PA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO ILÍCITO COM RESULTADO DANOSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por ANILSON DA SILVA RIBEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE MELGAÇO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“(...) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, devendo ser observada a regra constante no artigo 98, § 3º do NCPC, por ser ela beneficiária da gratuidade de justiça, anteriormente deferida por este juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, o autor na pessoa de seu advogado via DJE e o requerido via expediente no Sistema PJE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Melgaço (PA), 02 de julho de 2021.”

O servidor público, ora apelante, argui que o Município de Melgaço reduziu indevidamente os salários dos servidores públicos nos meses que compreendem junho de 2017 a março de 2018 e 13º salário proporcionais dos referidos anos.

Em suma, alega que a Instrução Normativa nº 004/2015 no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará que prevê, em seu art. 3º, a vedação a qualquer outro meio de reajuste salarial, diferente de lei específica para tal finalidade, não pode afastar o direito constitucional ao reajuste anual, também contemplado na Lei municipal nº 599, de 1º de abril de 2011, mesmo que tal reajuste tenha sido fixado por meio de decretos no presente caso.

Aduz que o erro de forma evidenciado, tendo em vista a instrumentalização inadequada, não pode afastar o direito constitucional ao reajuste anual, ratificado na legislação do ente municipal.

Afirma que, em agosto/2017, o salário base dos servidores voltou a ser o mesmo pago em 2015, sob a justificativa de não cadastramento do Decreto nº 001/2016, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Defende o recebimento da diferença salarial, com fulcro no art. 37, X e XV da CF/88 e art. 38, § único, da Lei Municipal nº 599/11, tendo em vista a redução de seus vencimentos no percentual de 18,158% nos meses de julho de 2017 até março de 2018, além da parcela de 13º salário.

Ao final, pleiteia indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do não recebimento do salário integral no período supramencionado, fato este que acarretou graves prejuízos ao servidor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

A controvérsia entre as partes decorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial de recebimento de diferença salarial, em razão de redução nos vencimentos do autor no percentual de 18,158% nos meses de julho de 2017 até março de 2018, além da parcela de 13º salário, e indenização por danos morais.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua os arts. 37, X, da CF/88 e 38 da Lei Municipal nº 599/11, os quais asseguram a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Vejamos
:

“Art. 38 Considera-se vencimento base da Carreira, o fixado para o Cargo de Provimento Efetivo e Comissionado, de acordo com a Tabela de Vencimentos.

Parágrafo Único. Os valores dos salários e vencimento base dos cargos constantes nos Anexos I e II da presente Lei, serão atualizados, anualmente, no mesmo período e percentual aplicado ao salário mínimo nacional.”

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Merece destaque a exigência constitucional de fixação ou alteração da remuneração dos servidores unicamente por
lei específica
, o que também resta evidenciado na Instrução Normativa nº 004/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, sendo a autoria da referida lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, em respeito ao princípio da simetria constitucional.

Evidente, então, que os Decretos Municipais nº 001/2016 e 0086/2017 não poderiam dispor sobre o reajuste salarial dos servidores públicos do município, encontrando-se, dessa forma, irregulares e em total descompasso com a legislação.

Além da obrigatoriedade formal,
in casu
não observada, insta ressaltar a negativa de cadastramento por parte do TCM do Decreto nº 001 de 2016, o qual assegurava o reajuste salarial, sob a justificativa de violação aos ditames legais transcritos anteriormente. Desta forma, diante da ausência de cadastro do decreto pelo TCM, não há que se falar em produção dos seus efeitos.

Ainda, a sentença exarada pelo magistrado de origem sobressaltou acertadamente que a Administração Pública possui o dever-poder de anular ato em face de ilegalidade manifesta, dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, e em decorrência desta prerrogativa editou o Decreto Municipal nº 372/2017 e tornou sem efeitos os decretos 001/2016 e 0086/2017.

Restou evidenciado também em sede sentencial a promulgação da Lei nº 671/2018, que dispõe sobre o reajuste do salário básico dos servidores públicos de Melgaço, sendo, portanto, o mecanismo apto a promover as alterações remuneratórias da categoria.

Nestes termos, compreendo não merecerem guarida os argumentos do apelante visando ao recebimento da diferença salarial por motivo de redução remuneratória nos anos de 2017 e 2018.

Diante da improcedência do pedido de pagamento de diferença salarial, evidentemente não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de fato ilícito com resultado danoso, pois a ausência de cadastro pelo TCM/PA e a edição do Decreto Municipal nº 372/2017 que tornou sem efeitos os decretos 001/2016 e 0086/2017 ocorreram em conformidade com o ordenamento jurídico.

Sendo assim, entendo que a sentença não merecer reparos, encontrando-se em acordo com o entendimento definido em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso idêntico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO NÃO RECEBIMENTO DO REAJUSTE NOS ANOS DE 2017 E 2018. AFASTADA. A CARTA MAGNA PREVÊ QUE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO COMPETE DISPOR SOBRE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MEDIANTE LEI EM SENTIDO ESTRITO E ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO BASEADO EM DECRETO MUNICIPAL. O NÃO CADASTRAMENTO DO DECRETO PELO TCM/PA DECORREU DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Pedido de recebimento da diferença salarial decorrente do não recebimento do Reajuste Salarial nos anos de 2017 e 2018, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial e, nas disposições contidas no parágrafo único do artigo 38 da Lei municipal nº 599, de 1º de abril de 2011 (Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município de Melgaço) e nos incisos X e XV do artigo 37 da Constituição Federal.

2. A Carta Magna prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos, que somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Impossibilidade de aumento baseado em Decreto Municipal.

3. O não cadastramento, pelo TCM/PA, do Decreto nº 001 de 2016, o qual assegurava o reajuste salarial,
decorreu de previsão legal.4. Registra-se, à título de conhecimento que, posteriormente, fora promulgada a Lei nº 671/2018, dispondo sobre o reajuste do salário básico dos servidores públicos de Melgaço, maneira correta de promover o reajuste em questão.

5. Pedido de indenização por Danos Morais. Tratando-se o apelado de Ente Municipal, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer excludentes.

6. Ausência de comprovação de Ato Ilícito e Nexo Causal. A ausência de recebimento do reajuste salarial pela ausência de cadastro do Decreto Municipal decorreu dos parâmetros de legalidade, conforme discriminado no tópico anterior. 7. Ademais, caso haja levantamento de omissão pela ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral e anual da remuneração dos servidores público, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização pela omissão do Chefe do Poder Executivo
quanto ao envio em questão. Precedentes. 8. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – Proc. 0800064-39.2020.8.14.0089 - Ac. 7362671, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-12-01)

Ante o exposto,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022